Tribunal: STM
Processo: 7000493-92.2024.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra sentença que condenou civil à pena de 1 ano de reclusão pelo crime de corrupção ativa. Segundo a denúncia, o apelante, candidato em processos seletivos da Marinha, ofereceu vantagem indevida à coordenadora dos certames para obter o gabarito das provas, enviando mensagens eletrônicas com propostas financeiras, realizando transferências bancárias de valores simbólicos e enviando uma nota de um dólar por correio. 2. O apelante busca a reforma da decisão alegando, preliminarmente, a incompetência da Justiça Militar e a nulidade por falta de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, pleiteia a absolvição por atipicidade (insignificância), crime impossível ou exclusão da culpabilidade por dificuldades financeiras e familiares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há 6 questões em discussão: (i) definir se a Justiça Militar da União é competente para processar civil por corrupção ativa contra militar no exercício de função administrativa; (ii) estabelecer se a ausência de oferta de ANPP gera nulidade processual diante da fundamentação negativa do Ministério Público Militar; (iii) determinar se o princípio da insignificância é aplicável ao crime de corrupção ativa no âmbito militar; (iv) verificar se a vigilância da administração sobre o certame configura crime impossível por absoluta ineficácia do meio; (v) analisar se dificuldades financeiras e familiares caracterizam estado de necessidade exculpante ou inexigibilidade de conduta diversa; e (vi) avaliar o cabimento da atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Compete à Justiça Militar da União julgar civil que pratica crime de corrupção ativa contra militar em serviço, pois a conduta atenta contra a ordem administrativa e a moralidade da administração castrense, conforme o art. 9º, III, “a”, do Código Penal Militar. 6. Inexiste nulidade por falta de ANPP quando o Ministério Público Militar apresenta justificativa idônea para a não propositura do acordo, baseada em vedações sumuladas e na ausência de requisitos subjetivos, especialmente em processos já em curso. 7. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes que comprometem a probidade, a hierarquia e a disciplina militares, uma vez que o bem jurídico protegido transcende o valor econômico da vantagem oferecida. 8. A impossibilidade de sucesso da corrupção devido à integridade do agente público ou à fiscalização do órgão não caracteriza crime impossível, tratando-se de delito formal que se consuma com a simples oferta ou promessa da vantagem. 9. Dificuldades financeiras ou problemas de saúde na família não autorizam a prática de crimes contra a Administração Pública nem configuram estado de necessidade exculpante quando não demonstrada a inevitabilidade do perigo ou a ausência de alternativas lícitas. 10. A confissão tardia, realizada apenas após a reunião de provas robustas e de forma manifestamente motivada pela estratégia defensiva, não justifica a aplicação da atenuante da confissão espontânea. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso não provido. Tese de Julgamento: “1. A Justiça Militar da União é competente para processar e julgar civil acusado de corrupção ativa contra militar no exercício de funções administrativas ou de coordenação de certames da Marinha. 2. A recusa fundamentada do Ministério Público Militar em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal não gera nulidade processual. 3. O princípio da insignificância não se aplica a crimes que ofendem a moralidade e a ordem administrativa militar, independentemente do valor da vantagem indevida 4. A alegação de dificuldades financeiras e familiares não configura estado de necessidade exculpante ou inexigibilidade de conduta diversa aptos a afastar a culpabilidade do agente que pratica o crime de corrupção ativa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL e LVII; art. 124; CPM, art. 9º, III, “a”; art. 309; CPPM, art. 3º, “a”; CPP, art. 28-A. Jurisprudência relevante citada: STF, Habeas Corpus n.º 113950, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/11/2012; STF, HC n.º 185.913, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/9/2024; STJ, Tema Repetitivo n.º 1.098 (REsp 1.890.343/SC).

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
03/03/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000493-92.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: EDMILSON GUIMARAES DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
03/03/2026, na sequência 4, disponibilizada no DE de 04/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, POR
FALTA DE AMPARO LEGAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DO PROCESSO PELO
NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO, PARA MANTER A SENTENÇA RECORRIDA, QUE
CONDENOU O CIVIL EDMILSON GUIMARÃES DA SILVA À PENA DE 1 (UM)
ANO DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 309 CPM,
COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS. O
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000493-92.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: EDMILSON GUIMARAES DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO.
NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OFERTA DE ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA.
ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME
IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra
sentença que condenou civil à pena de 1 ano de reclusão pelo crime de
corrupção ativa. Segundo a denúncia, o apelante, candidato em processos
seletivos da Marinha, ofereceu vantagem indevida à coordenadora dos certames
para obter o gabarito das provas, enviando mensagens eletrônicas com
propostas financeiras, realizando transferências bancárias de valores simbólicos
e enviando uma nota de um dólar por correio.
2. O apelante busca a reforma da decisão alegando, preliminarmente, a
incompetência da Justiça Militar e a nulidade por falta de proposta de Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, pleiteia a absolvição por
atipicidade (insignificância), crime impossível ou exclusão da culpabilidade por
dificuldades financeiras e familiares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há 6 questões em discussão: (i) definir se a Justiça Militar da União é
competente para processar civil por corrupção ativa contra militar no exercício
de função administrativa; (ii) estabelecer se a ausência de oferta de ANPP gera
nulidade processual diante da fundamentação negativa do Ministério Público
Militar; (iii) determinar se o princípio da insignificância é aplicável ao crime de
corrupção ativa no âmbito militar; (iv) verificar se a vigilância da administração
sobre o certame configura crime impossível por absoluta ineficácia do meio; (v)
analisar se dificuldades financeiras e familiares caracterizam estado de
necessidade exculpante ou inexigibilidade de conduta diversa; e (vi) avaliar o
cabimento da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7000493-92.2024.7.01.0001
40001381221 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Compete à Justiça Militar da União julgar civil que pratica crime de
corrupção ativa contra militar em serviço, pois a conduta atenta contra a ordem
administrativa e a moralidade da administração castrense, conforme o art. 9º,
III, “a”, do Código Penal Militar.
6. Inexiste nulidade por falta de ANPP quando o Ministério Público Militar
apresenta justificativa idônea para a não propositura do acordo, baseada em
vedações sumuladas e na ausência de requisitos subjetivos, especialmente em
processos já em curso.
7. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes que comprometem a
probidade, a hierarquia e a disciplina militares, uma vez que o bem jurídico
protegido transcende o valor econômico da vantagem oferecida.
8. A impossibilidade de sucesso da corrupção devido à integridade do agente
público ou à fiscalização do órgão não caracteriza crime impossível, tratando-se
de delito formal que se consuma com a simples oferta ou promessa da
vantagem.
9. Dificuldades financeiras ou problemas de saúde na família não autorizam a
prática de crimes contra a Administração Pública nem configuram estado de
necessidade exculpante quando não demonstrada a inevitabilidade do perigo ou
a ausência de alternativas lícitas.
10. A confissão tardia, realizada apenas após a reunião de provas robustas e de
forma manifestamente motivada pela estratégia defensiva, não justifica a
aplicação da atenuante da confissão espontânea.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso não provido.
Tese de Julgamento: “1. A Justiça Militar da União é competente para processar
e julgar civil acusado de corrupção ativa contra militar no exercício de funções
administrativas ou de coordenação de certames da Marinha. 2. A recusa
fundamentada do Ministério Público Militar em oferecer o Acordo de Não
Persecução Penal não gera nulidade processual. 3. O princípio da
insignificância não se aplica a crimes que ofendem a moralidade e a ordem
administrativa militar, independentemente do valor da vantagem indevida 4. A
alegação de dificuldades financeiras e familiares não configura estado de
necessidade exculpante ou inexigibilidade de conduta diversa aptos a afastar a
culpabilidade do agente que pratica o crime de corrupção ativa.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL e LVII; art. 124; CPM, art.
9º, III, “a”; art. 309; CPPM, art. 3º, “a”; CPP, art. 28-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, Habeas Corpus n.º 113950, Rel. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/11/2012; STF, HC n.º 185.913, Rel.
Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/9/2024; STJ, Tema Repetitivo
n.º 1.098 (REsp 1.890.343/SC).
7000493-92.2024.7.01.0001
40001381221 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação interposto pela
Defensoria Pública da União; por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de
incompetência da Justiça Militar da União, por falta de amparo legal; por unanimidade, em
rejeitar a segunda preliminar defensiva, de nulidade do processo pelo não oferecimento do
Acordo de Não Persecução Penal. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em negar
provimento ao apelo, para manter a sentença recorrida, que condenou o Civil Edmilson
Guimarães da Silva à pena de 1 ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 309 CPM,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos.
Brasília, 3 de março de 2026.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: o civil Edmilson Guimarães da Silva foi denunciado por
corrupção ativa. Entre junho e julho de 2023, ele ofereceu vantagens indevidas a uma
Capitão-Tenente da Marinha, que coordenava processos seletivos na Capitania dos Portos do
Rio de Janeiro. O objetivo era obter o gabarito das provas ou garantir sua aprovação nos
cursos de formação de aquaviários. Para isso, enviou e-mails com propostas de pagamento,
realizou transferências via PIX de valores simbólicos (R$ 0,01 e R$ 0,02) e enviou um
envelope com uma nota de um dólar.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: a Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar condenou a parte autora (neste caso, o réu no processo original) à pena de 1 ano de
reclusão pelo crime de corrupção ativa. A pena deveria ser cumprida em regime aberto, sendo
concedido o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis (suspensão condicional
da pena) por 2 anos.
O que motivou o recurso: a Defensoria Pública da União (DPU), representando
a parte autora, recorreu alegando, preliminarmente, que a Justiça Militar não teria
competência para julgar o caso e que o processo deveria ser anulado porque não foi oferecido
o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, pediu a absolvição alegando que a
conduta foi insignificante ("princípio da insignificância"), que o crime era impossível e que
ele agiu por necessidade financeira e desespero familiar.
Qual foi a principal discussão no Recurso: a discussão central girou em torno da
competência da Justiça Militar para julgar um civil que tenta corromper um militar em
serviço e da aplicabilidade do benefício do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União.
7000493-92.2024.7.01.0001
40001381221 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também se discutiu se a oferta de valores baixos (PIX de centavos e um dólar) retiraria a
gravidade do crime (insignificância).
O que o ministro relator (quem julga o recurso) decidiu: o ministro relator,
Artur Vidigal de Oliveira, votou pela rejeição de todos os pedidos da defesa. Ele entendeu
que a Justiça Militar é competente, pois o crime afetou a ordem administrativa militar. Sobre
o ANPP, destacou que o tribunal decidiu recentemente que esse benefício não se aplica na
Justiça Militar. No mérito, afirmou que a corrupção não é insignificante, independentemente
do valor oferecido, pois fere a moralidade pública, e que dificuldades financeiras não
justificam a prática de crimes.
Resultado final do Recurso: a unanimidade dos ministros do tribunal concordou
com o voto do ministro relator, negando provimento ao recurso de apelação e mantendo a
sentença de condenação.
Brasília, 03 de março de 2026.
RELATÓRIO
A Defensoria Pública da União (DPU) interpôs recurso de apelação contra a
sentença proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 2/7/2025, que condenou o civil Edmilson Guimarães da
Silva à pena de 1 ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 309 (corrupção ativa) do
Código Penal Militar (CPM), a ser cumprida em regime aberto, com o direito de apelar em
liberdade e com o benefício do sursis (suspensão condicional da pena) pelo prazo de 2 anos
(processo 7000493-92.2024.7.01.0001/RJ, evento 122, SENT1).
A denúncia narra que, entre os dias 29/6/2023 a 11/7/2023, o apelante,
candidato inscrito nos processos seletivos de admissão ao Curso de Formação de Aquaviários
para Moço de Convés (CFAQ-MOC/2023) e de admissão ao Curso de Adaptação de
Aquaviários - Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde (CAAQCTS-/2023),
ambos realizados na Capitania dos Portos do Rio de Janeiro/RJ, de forma voluntária e
consciente, ofereceu vantagem indevida à Capitão-Tenente (T) da Marinha Érika Moraes
Lisboa Sernagiotto, coordenadora geral dos certames, a fim de se beneficiar no certame. A
conduta se materializou por meio do envio de mensagens ao correio eletrônico pessoal da
militar, incluindo uma oferta explícita: “Erika, vê o valor que você precisa, para me passar o
gabarito dessa prova de amanhã”. Além disso, realizou transferências via PIX dos valores
simbólicos de R$ 0,01 (um centavo) e de R$ 0,02 (dois centavos), e enviou um envelope com
uma nota de um dólar americano, tudo com o fim de determiná-la à prática de ato contrário
ao seu dever funcional, qual seja, fornecer-lhe o gabarito das provas ou garantir a sua
aprovação (processo 7000493-92.2024.7.01.0001/RJ, evento 1, INIC1).
Com base nesses fatos, o Ministério Público Militar (MPM), em 15/10/2024,
denunciou o civil Edmilson Guimarães da Silva pela prática do crime de corrupção ativa,
tipificado no art. 309 do CPM (processo 7000493-92.2024.7.01.0001/RJ, evento 1, INIC1),
e, na oportunidade, em petição apartada, recusou-se a propor o Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP), com fundamento na Súmula n.º 18 do STM, bem como no Enunciado n.º 4,
7000493-92.2024.7.01.0001
40001381221 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

firmado na Carta do 9º encontro do Colégio de Procuradores de Justiça Militar, ocorrido entre
24 e 26 de novembro de 2021, e na Resolução n.º 118, de 1º/12/2014, do Conselho Nacional
do Ministério (processo 7000493-92.2024.7.01.0001/RJ, evento 1, COTA2).
A
denúncia
foi
recebida
em
6/5/2024
(processo
7000493-
92.2024.7.01.0001/RJ, evento 1, RECDEN3). O apelante foi citado em 16/5/2024, momento
em que pediu para ser defendido pela Defensoria Pública da União (processo 7000493-
92.2024.7.01.0001/RJ, evento 10, CERT1).
Em 25/6/2024, a DPU apresentou resposta à acusação (processo 7000493-
92.2024.7.01.0001/RJ, evento 17, RESP_ACUSA1), requerendo a remessa dos autos à
Câmara de Coordenação e Revisão do MPM para reanálise da pertinência do oferecimento do
acordo de não persecução penal (ANPP)
Considerando o pleito da DPU, abriu-se vista ao Ministério Público Militar
(MPM) (processo 7000493-92.2024.7.01.0001/RJ, evento 19, DESP1), que reiterou a
negativa de proposta de ANPP ao apelante, com fundamento no art. 28-A, caput ("cabeça" do
artigo de lei), do Código de Processo Penal (CPP), e no art. 18-A, § 1º, VII, da Resolução n.º
101/2018, do Conselho Superior do Ministério Público Militar - CSMPM (processo
7000493-92.2024.7.01.0001/RJ, evento 22, MANIF_MPM1).
Na sequência, considerando a manifestação do MPM, a Magistrada de primeira
instância determinou o regular procedimento do feito (processo
7000493-
92.2024.7.01.0001/RJ, evento 25, DESPADEC1).
A
sentença
foi
proferida
em
2/7/2025
(processo
7000493-
92.2024.7.01.0001/RJ, evento 120, ATA1) e disponibilizada no sistema em 9/7/2025
(processo 7000493-92.2024.7.01.0001/RJ, evento 122, SENT1).
Após regularmente intimadas as partes, a DPU interpôs, tempestivamente, o
presente recurso de apelação em 14/07/2025 (processo 7000493-92.2024.7.01.0001/RJ,
evento 129, PET1). O MPM, por sua vez, manifestou ciência da sentença e renunciou ao
prazo recursal (processo 7000493-92.2024.7.01.0001/RJ, evento 127, CIÊNCIA1),
ocorrendo o trânsito em julgado para a acusação em 16/7/2025 (processo 7000493-
92.2024.7.01.0001/RJ, evento 131, CERT1).
Em suas razões de apelação, a DPU, preliminarmente, arguiu a incompetência
absoluta da Justiça Militar da União, com base na Súmula Vinculante n.º 36 do STF, e a
nulidade do processo por ausência de oferta do ANPP.
No mérito, busca a absolvição por atipicidade da conduta, com fundamento no
princípio da insignificância e na tese de crime impossível. Aponta, ainda, a exclusão da
culpabilidade por estado de necessidade exculpante e por inexigibilidade de conduta diversa.
Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena para aplicação da atenuante da
confissão
espontânea
(processo
7000493-92.2024.7.01.0001/RJ,
evento
137,
RAZAPELCRIM1).
Em contrarrazões (processo 7000493-92.2024.7.01.0001/RJ, evento 140,
CONTRAZAP1), o MPM pugna pelo não provimento do apelo, para manter a sentença
condenatória em seus exatos termos.
7000493-92.2024.7.01.0001
40001381221 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Vice-
Subprocuradora-Geral, Maria de Lourdes Souza Gouveia, manifestou-se pelo rejeição das
preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, opinou pelo não provimento do recurso de
apelação, para manter íntegra a sentença condenatória (evento 8, PARECER1).
É o relatório.
VOTO
Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Preliminares
1.1. Incompetência da Justiça Militar da União
A defesa argui a incompetência desta Justiça Especializada para julgar o feito,
invocando a ratio decidendi (razão para decidir) da Súmula Vinculante n.º 36 do Supremo
Tribunal Federal.
O apelante foi denunciado e condenado pela prática do crime de corrupção
ativa, tipificado no art. 309 do CPM. A conduta consistiu em oferecer vantagem indevida à
Capitão-Tenente (T) da Marinha Érika Moraes Lisboa Sernagiotto, no exercício de função de
natureza militar – a coordenação de processos seletivos conduzidos pela Capitania dos Portos
do Rio de Janeiro/RJ –, com o nítido propósito de levá-la a praticar ato contrário ao seu dever
funcional.
Não há como perder de vista o que dispõe a Constituição Federal, em seu art.
124, ao fixar a competência da Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao
julgamento dos crimes militares definidos em lei:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Milita
Pelo que se depreende desse dispositivo constitucional, o legislador
constituinte, além de fixar a competência da Justiça Militar da União, assentou o critério em
razão da lei (ratione legis), delegando para o legislador ordinário o estabelecimento dos
crimes militares e das suas condicionantes.
O legislador ordinário, por sua vez, assim tratou sobre a questão, no bojo do
Código Penal Militar. A prática do crime de corrupção ativa, praticada por civil contra militar
em serviço, atenta diretamente contra a ordem administrativa militar, a probidade e a
moralidade que devem nortear os atos da administração castrense, configurando, de forma
inequívoca, a hipótese prevista no art. 9º, III, “a”, do CPM:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
7000493-92.2024.7.01.0001
40001381221 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como
os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;
(...)
A Súmula Vinculante n.º 36 do STF versa sobre a competência da Justiça
Federal para julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e uso de documento falso
relacionados à Caderneta de Inscrição e Registro e à Carteira de Habilitação de Amador,
documentos ligados a uma atividade de natureza eminentemente civil:
Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de
falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de
Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que
expedidas pela Marinha do Brasil.
Conforme se verifica, a situação dos autos é distinta, pois o núcleo da conduta
imputada ao apelante é a tentativa de corromper uma agente militar, o que atrai a
competência para esta Justiça Especializada.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou, em caso análogo,
pela competência desta Justiça Especializada:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA.
CRIME
PRATICADO
CONTRA
INSTITUIÇÃO
MILITAR.
OFENSA
À
ORDEM
ADMINISTRATIVA MILITAR. ARTS. 9º, III, A, DO CÓDIGO PENAL MILITAR E 124 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I – O paciente foi denunciado e condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 309
(corrupção ativa) e 315 (uso de documento falso), ambos do Código Penal Militar.
II - A Corte castrense extinguiu a punibilidade do paciente em relação ao crime de uso de
documento falso pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.
II - É competente, portanto, a Justiça castrense para processar e julgar o paciente, pela
prática do delito de corrupção ativa, por força do art. 9º, III, a, do Código Penal Militar e do
art. 124 da Constituição Federal. Precedentes.
III - O ato praticado pelo paciente ofendeu diretamente a ordem administrativa militar e sua fé
pública, com reflexos na credibilidade da Instituição Militar e na lisura dos cadastros por ela
mantidos, restando configurada a prática de crime militar de modo a justificar a competência
da justiça castrense.
IV - Ordem denegada. (Habeas Corpus n.º 113950, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda
Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 16/5/2013.)
Portanto, não há que falar em incompetência da Justiça Militar da União para
julgar o feito, pois os fatos ora em análise não se enquadram no conteúdo disposto na Súmula
Vinculante n.º 36 do STF.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de incompetência da
Justiça Militar da União, por falta de amparo legal.
7000493-92.2024.7.01.0001
40001381221 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.2. Nulidade do processo pelo não oferecimento do acordo de não
persecução penal - ANPP
A DPU suscitou a nulidade do processo pela recusa do MPM em oferecer o
ANPP ao civil Edmilson Guimarães da Silva.
Defendeu, para esse fim, que o ANPP, previsto no art. 28-A do Código de
Processo Penal (CPP), é aplicável à Justiça Militar União por força do art. 3º, “a”, Código de
Processo Penal Militar (CPPM), o qual determina que os casos omissos sejam supridos pela
legislação penal comum, e que, como o aludido acordo possui natureza de ordem pública, não
estaria sujeita à preclusão, podendo ser reconhecido a qualquer tempo e grau de jurisdição,
desde que preenchidos os requisitos legais.
1.2.1 Da admissibilidade do recurso extraordinário
Com a admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão
que julgou o IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, a controvérsia acerca da incidência do
acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar da União passa a assumir novos
contornos, pois a matéria será submetida ao crivo definitivo do Supremo Tribunal Federal.
Nesse cenário, para a adequada solução da questão ora suscitada, impõe-se
examinar o alcance e a interpretação sistemática dos arts. 987, § 1º, e 982, I, ambos do
Código de Processo Civil (CPC), especialmente no que se refere ao efeito suspensivo do
recurso excepcional e à disciplina da eventual suspensão dos processos vinculados à tese
firmada no incidente.
O art. 987, § 1º, do CPC preceitua que:
Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial,
conforme o caso.
§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão
constitucional eventualmente discutida.
§ 2º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos
individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.
Ainda sobre o tema, prevê o art. 982, I, do CPC:
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na
região, conforme o caso; (...)
Assim, antes de definir as consequências da admissibilidade do recurso
extraordinário, é necessário examinar a forma como o incidente foi admitido e processado
nesta Corte, especialmente quanto à decisão expressa de não suspender os feitos pendentes.
1.2.2 Da suspensão da tese firmada no IRDR em razão da interposição de
recurso extraordinário e da compreensão sobre o ANPP
7000493-92.2024.7.01.0001
40001381221 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como sabido, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi
utilizada pelo STM.
O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Relatora
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário do STM em
29/11/2023, que decidiu, fundamentadamente, pela não atribuição de efeito suspensivo aos
processos pendentes, como aponta a ementa do aresto:
EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA. ARTIGOS 976 E SEGUINTES DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL (CPC). CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL-ANPP E DO SURSIS PROCESSUAL AOS RÉUS CIVIS NO ÂMBITO DOS
PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRESENÇA DA EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA
QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DO RISCO DE OFENSA À
ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO
AFETADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DO INCIDENTE.
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. SEM A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES E
DO FEITO PARADIGMA.
I – A finalidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é concentrar por meio de
apenas um processo o julgamento de determinada tese jurídica, que, se julgado procedente,
será de replicação de forma vinculante ao Tribunal julgador e a todos os juízos a ele
subordinados segundo as diretrizes do art. 976 e posteriores do Código de Processo Civil de
2015.
II – Restou assentada nos autos a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito, nos moldes do art. 976, I, do CPC, devido à
constatação de inúmeros feitos com trâmites na Primeira Instância da Justiça Militar da
União com a concessão de Acordo de Não Persecução Penal-ANPP e de Sursis processual.
III – O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, consoante o inciso II do art. 976 do
CPC, repousa na taxatividade do Enunciado de nº 18 da Súmula do STM e do art. 90-A da Lei
9.099/95 que vedam, respectivamente, a aplicabilidade do ANPP e do Sursis processual na
seara da Justiça Militar.
IV – Eventual prejudicialidade do Habeas Corpus paradigma e dos feitos imbricados não
constitui óbice à admissibilidade do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, já que o
Sistema brasileiro de julgamento de processos repetitivos admite o modal da causa modelo,
pelo qual não é exigível a obrigatoriedade de julgamento do processo paradigma conforme a
inteligência do § 1º do art. 976 do CPC.
V – Trazido aos autos por meio da APM 7000203-09.2022.7.12.0012, o Sursis processual
desperta a mesma repercussão do ANPP acerca do cabimento na esfera castrense, ambos são
institutos relacionados à justiça penal consensual, aquele é aplicável aos delitos de menor
potencial ofensivo e este aos de média lesividade.
VI – Concretamente, é inadequada a suspensão do processo paradigma pela expectativa que
as partes possuem em cumprir o Sursis processual e obter a extinção da punibilidade. Da
mesma forma, a suspensão dos feitos em que há discussão do cabimento dos institutos
consensuais se faz impertinente sob o risco de extensão prolongada da persecução
penal. (grifo nosso)
7000493-92.2024.7.01.0001
40001381221 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VII - IRDR admitido. Sem a suspensão dos processos pendentes e do feito paradigma.
Unanimidade (processo 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, evento 62, ACOR1).
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, a conclusão alcançada pelo STM, em
votação apertada, de 8 a 7, contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco
Joseli Parente Camelo, foi no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na
Justiça Militar da União, tanto para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos
seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei n.º 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Após a publicação do acórdão do referido IRDR, a PGJM, a DPU, o Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Observatório da Mentalidade
Inquisitória opuserem os embargos de declaração (ED) n.º 7000159-54.2025.7.00.0000, com
razões de recurso semelhantes.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) alegou, preliminarmente, que:
1) cabe RE contra o Acórdão do IRDR n.º 457-17, o que geraria efeito suspensivo automático
dos efeitos do julgado em questão, conforme o previsto no art. 987, § 1º, do CPC; 2) o
julgado atacado teria desconsiderado a dinâmica do IRDR, pois teria criado, contra a lei, um
intervalo de tempo em que a decisão produz efeitos (entre 19.11.2024 e a futura interposição
do RE), contrariando a lógica processual e gerando prejuízo à segurança jurídica e ao devido
processo legal; e 3) há ofensa à legislação do IRDR, em especial ao art. 987, § 1º, do CPC.
Por decisão de 8/6/2025, o Relator dos embargos de declaração, Ministro Marco
Antônio de Farias, em sede liminar, rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo e
manteve a tese firmada em sede de IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, "até eventual
ulterior decisão de mérito deste Tribunal em sentido contrário, ou da Instância
Extraordinária" (processo 7000159-54.2025.7.00.0000/STM, evento 14, DEC1).
Julgando o mérito dos embargos de declaração, este Superior Tribunal Militar,
em sessão de 25/9/2025, à unanimidade, confirmando a decisão liminar, rejeitou os
aclaratórios, reafirmando que a suspensão de processos em sede de IRDR não é decorrência
necessária da admissão do incidente, mas ato discricionário do julgador orientado pela
oportunidade e conveniência, conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR. PGJM. ACÓRDÃO ATACADO. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURANÇA
JURÍDICA. IMPACTO. IMPROCEDÊNCIA. HERMENÊUTICA. SISTEMÁTICA. CONJUNTO
DA LEI. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. EMBARGANTES. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PLENÁRIO. PRESIDENTE.
VOTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SURSIS PROCESSUAL. CIVIS E
MILITARES. LEI. SILÊNCIO ELOQUENTE. ESPECIALIDADE. BASE PRINCIPIOLÓGICA.
OBJETO DO JULGAMENTO. DELIMITAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
IRDR. SUPOSTAS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
7000493-92.2024.7.01.0001
40001381221 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado.
2. Assim, os Aclaratórios não se destinam à obtenção de efeito suspensivo em Acórdão lavrado
em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), hipótese que desvirtuaria a sua
concepção legal.
3. Em sede de IRDR, a suspensão de processos, prevista no art. 982, I, do CPC, não perfaz
decorrência automática e necessária, competindo ao julgador decidir acerca da sua
conveniência. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
4. O julgamento realizado conforme o objeto delimitado pelo Acórdão de admissibilidade do
IRDR atende aos ditames legais, inexistindo provimento extra ou ultra petita.
5. O Voto de desempate do Ministro-Presidente, em sede de IRDR, está amparado na
competência do Colegiado. Há respaldo legal no art. 978 do CPC (aplicado subsidiariamente)
e no RISTM (em vários dispositivos, sistemicamente analisados), não constituindo
obscuridade ou vício.
6. A mera contrariedade da parte em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável não enseja o
acolhimento dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame de matéria plenamente
fundamentada no Aresto vergastado.
7. A lei, intencionalmente, não estendeu a aplicabilidade do ANPP e do sursis processual à
JMU, seja para civis ou seja para militares. O Pacote Anticrimes optou pelo silêncio
eloquente em relação à não incidência desses institutos no Processo Penal Militar. A
especialidade da norma garante a sua prevalência sobre a legislação ordinária, e não o
inverso. Matéria tratada no Acórdão atacado, cuja clareza afasta qualquer margem para
acolher os Embargos de Declaração.
8. A aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na JMU
seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter, completamente, a índole do
Processo Penal Militar, sendo que a sua essência está resguardada pelo art. 3º, a, in fine, do
CPPM. Tese trazida e fundamentada no Acórdão vergastado.
9. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Embargos
Declaratórios
rejeitados.
Decisão
por
unanimidade.
(processo
7000159-
54.2025.7.00.0000/STM, evento 70, ACOR1).
Em 13/11/2025, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar interpôs o recurso
extraordinário (RE) n.º 7000795-20.2025.7.00.0000, para que fosse afastado o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal Militar no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000 quanto à
impossibilidade de aplicação do instituto do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União
(processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 1, RAZREC2).
Por decisão de 2/12/2025, a Presidente desta Corte, Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, admitiu o RE, submetendo os autos ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos do art. 1.030, V, “a”, do CPC e do art. 138 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM) (processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 5,
DEC1).
Observa-se da decisão de admissibilidade que a Ministra Presidente não
determinou a suspensão dos processos afetados, tendo os autos sido remetidos ao STF.
7000493-92.2024.7.01.0001
40001381221 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como firmado no acórdão dos embargos de declaração, o objetivo do art. 987, §
1º, do CPC, é conferir segurança jurídica aos processos que já se encontram suspensos, para
que não sejam retomados prematuramente antes da palavra final das Cortes Superiores.
Todavia, se os processos em primeira instância nunca foram sobrestados (por
decisão unânime deste STM), não há lógica em suspendê-los apenas após a fixação da tese. A
aplicação do efeito suspensivo neste momento deixaria a orientação uniformizadora em um
“limbo jurídico"” gerando insegurança em vez de combatê-la.
Por isso, no contexto atual do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, não existe
a hipótese de os processos voltarem a avançar antes do julgamento do recurso pelo Supremo
Tribunal Federal, já que o andamento deles nunca foi interrompido por decisão do STM. Em
resumo, o risco que a norma aponta, especialmente no art. 987, § 1º, do CPC, não se encaixa
na situação dos processos em questão.
Embora o art. 982, I, do CPC, já citado, preveja a suspensão dos feitos, o tema
foi discutido durante a II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal
(CJF), tendo sido esclarecido, por meio do Enunciado n.º 140, que tal medida não é
automática, competindo ao relator ou ao colegiado avaliar sua conveniência:
Enunciado n.º 140. A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência
automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir
acerca da sua conveniência.
No mesmo sentido, o art. 25, § 2º, da Recomendação n.º 134 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), de 9/9/2022, faculta ao Tribunal, em caráter excepcional, a não
suspensão ou a limitação do sobrestamento.
No caso em tela, a manutenção da marcha processual justificou-se pela
necessidade de garantir a razoável duração do processo e evitar prejuízos ao jurisdicionado,
uma vez que a paralisação dos feitos penais poderia acarretar restrições indevidas à liberdade
e incerteza jurídica quanto à extinção da punibilidade por institutos como o ANPP e
o sursis processual.
Recomendação CNJ n.º 134:
Art. 25. A suspensão dos processos pendentes é elemento extremamente importante dentro da
lógica do funcionamento e dos resultados pretendidos, sob o prisma do sistema dos
julgamentos de questões comuns ou repetitivas, especialmente no que diz respeito à economia
processual e, consequentemente, da própria duração razoável dos processos.
§ 1º A concepção global e a regra geral não devem ser inflexíveis, a ponto de tornar-se
inadequado o mecanismo processual, ou os seus efeitos, para determinadas situações.
§ 2º A suspensão poderá, a juízo do tribunal, em caráter excepcional, não ocorrer ou ser
limitada.
Art. 26. Não obstante a previsão contida no art. 982, caput e inciso I, do CPC/2015, a
questão da suspensão, no âmbito do tribunal, poderá ser decidida monocrática ou
coletivamente, de modo respectivo, pelo relator ou pelo colegiado do órgão competente.
(grifei.)
7000493-92.2024.7.01.0001
40001381221 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, quanto à interpretação do art. 987, § 1º, do CPC, evidente que a
finalidade da norma é manter a suspensão já existente até o desfecho do recurso excepcional.
Como não houve a suspensão dos feitos correlatos, não há motivo para que este Tribunal
deixe de analisá-los.
A PGJM colaciona o REsp n.º 1.869.867/SC para sustentar a necessidade de
sobrestamento até o julgamento do recurso excepcional:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO
SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5º, E 987, §§ 1º E 2º, DO CPC. RECURSO
PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da
tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente
interpostos.
2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o
prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além
disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis
por recursos dotados de efeito suspensivo automático.
3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no
art. 982, § 5º, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa
caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida
no incidente.
4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1º e 2º do art. 987 do CPC, de que os recursos
extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito
suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo
STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que
versem sobre idêntica questão de direito.
5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de
julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os
dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de
um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados,
uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas
instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e
de recurso extraordinário, contudo, este sem efeito suspensivo automático.
6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos
extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de
atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a
continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o
posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar
a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores.
7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos
recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais
sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos
jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência – e eventual trânsito em julgado – de
julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp
ou RE interposto contra o julgamento do IRDR.
7000493-92.2024.7.01.0001
40001381221 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos
processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário,
entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela
jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois
o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de
declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada.
9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a
fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito
em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR
n. 032974515.2015.8.24.0023. (STJ, RESP 1.869.867/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Og
Fernandes, j. 20.04.2021, destacou-se).
No entanto, o precedente mencionado refere-se a hipóteses em que a suspensão
já havia sido determinada desde a origem, a fim de evitar a multiplicidade de atos processuais
inúteis. No presente caso, a situação é inversa: a Justiça Militar da União optou pela
continuidade dos feitos para, dentre outros motivos, garantir a celeridade. Atribuir efeito
suspensivo agora, após exaustivo debate em sessão plenária, paralisaria injustificadamente a
jurisdição castrense em tema de alta incidência.
Atualmente, o recurso extraordinário (RE) n.º 1.582.929, da relatoria do
Ministro Flávio Dino, aguarda juízo de admissibilidade, inexistindo decisão que lhe confira
efeito suspensivo (ope judicis).
O efeito suspensivo ope judicis é a paralisação dos efeitos de uma decisão
judicial concedida por um juiz ou relator, caso a caso, dependendo de pedido da parte e
análise de risco (perigo de dano e probabilidade de direito). Diferente do ope legis (lei), não é
automático e visa evitar danos irreparáveis antes do julgamento do recurso.
Contudo, não se deve deixar de analisar a literalidade do art. 987, § 1º, do CPC,
que sugere uma espécie de efeito suspensivo automático (ope legis). Assim, cabe ao
magistrado adequar a aplicação do dispositivo às peculiaridades do caso concreto,
considerando que o sobrestamento de processos produz impactos diversos que exigem uma
análise criteriosa das circunstâncias específicas.
Dessa forma, o efeito suspensivo automático alcançaria somente a tese firmada
no IRDR, pois é ela que está sendo analisada em sede de recurso extraordinário, e não os
processos correlatos.
Portanto, cabe ao Tribunal analisar as questões atinentes ao acordo de não
persecução penal sob o enfoque de sua reiterada jurisprudência, deixando paralisada a
aplicação da tese firmada em sede de IRDR.
O acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento jurídico com
a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal (CPP) pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) – surgiu como um instrumento de política criminal destinado a racionalizar a
atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a obrigatoriedade da ação
penal.
O caput do aludido art. 28-A do CPP assim dispõe:
7000493-92.2024.7.01.0001
40001381221 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...].
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar (CPPM), que não traz qualquer
previsão acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta seara
sobre a aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Avançadas as discussões nesta Corte, houve a aprovação da Súmula n.º 18,
publicada no DJe de 19/8/2022, que tem o seguinte teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o acordo de não
persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Nota-se que a vigência da Súmula n.º 18 do STM nunca foi cancelada, sendo,
portanto, plenamente válida e eficaz, podendo servir de lastro para a análise dos casos
concretos submetidos a julgamento por este Tribunal, sem esbarrar no precedente qualificado.
Além disso, as circunstâncias do caso concreto também podem ser o impeditivo
para a celebração do ANPP, considerando que o objetivo do negócio jurídico é, justamente,
evitar o processo judicial, desde que o investigado se comprometa a cumprir certas condições
para reparar o dano causado e, assim, dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade.
Logo, deve ser suspensa somente a tese firmada no IRDR n.º 7000457-
17.2023.7.00.0000, efeito que não alcança os processos correlatos, pois não houve
determinação nesse sentido em relação a eles.
1.2.3. Da análise do caso concreto
Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no
art. 28-A do CPP.
Portanto, a finalidade do instituto é evitar que o processo se inicie e que, por
conseguinte, haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal. Tanto é assim que o
supracitado dispositivo legal refere-se a investigado, e não a réu. Ademais, cumpre observar o
que dispõem os respectivos §§ 8º e 10:
Art. 28-A. [...]
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise
da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
[...]
7000493-92.2024.7.01.0001
40001381221 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal,
o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia.
Dessa forma, uma vez que a consequência do descumprimento ou da não
homologação do acordo de não persecução penal é especificamente inaugurar a fase de oferta
e de recebimento da denúncia, mostra-se evidente que a possibilidade de composição esgota-
se na fase anterior ao recebimento da inicial acusatória. Dito de outro modo, o referido
instituto situa-se na fase pré-processual, mostrando-se incompatível com a instauração da
ação penal.
Na verdade, o ato do recebimento da denúncia deve ser entendido como o
marco limitador para a viabilidade do acordo de não persecução penal, em relação a
processos que se iniciaram após a inserção do instituto no ordenamento jurídico pátrio. Uma
vez inaugurada a fase processual, há a preclusão da oferta do aludido acordo.
No presente caso, o delito ocorreu entre os dias 29 de junho e 11 de julho de
2023 (processo 7000493-92.2024.7.01.0001/RJ, evento 1, INIC1), tendo a denúncia sido
recebida em 4/5/2024 (processo 7000493-92.2024.7.01.0001/RJ, evento 1, RECDEN3),
após, portanto, a edição da Lei n.º 13.964, de 24/12/2019.
Na fase da resposta à acusação, a DPU requereu a remessa dos autos à Câmara
de Coordenação e Revisão do MPM para reanálise da pertinência do oferecimento do acordo
de
não
persecução
penal
(processo
7000493-92.2024.7.01.0001/RJ,
evento
17,
RESP_ACUSA1) e o Juízo de primeira instância, considerando a manifestação do MPM de
reiteração da negativa de proposta de ANPP ao apelante, com fundamento no art. 28-A,
caput, do Código de Processo Penal (CPP), e no art. 18-A, § 1º, VII, da Resolução n.º
101/2018, do Conselho Superior do Ministério Público Militar - CSMPM (processo
7000493-92.2024.7.01.0001/RJ, evento 22, MANIF_MPM1), determinou o regular
prosseguimento
do
feito
(processo
7000493-92.2024.7.01.0001/RJ,
evento
25,
DESPADEC1).
Portanto, se fosse interesse do Ministério Público Militar em oferecer o ANPP,
ele teria feito a proposta antes do oferecimento da denúncia, por dedução lógica da ordem
processual e da natureza do instituto de mitigar a obrigatoriedade da ação penal.
Tanto é assim que o Promotor de Justiça Militar atuante na primeira instância,
ao ser intimado acerca da decisão judicial que, em resposta ao pedido defensivo formulado
quando do oferecimento da resposta à acusação, determinou o regular prosseguimento do
feito (processo 7000493-92.2024.7.01.0001/RJ, evento 25, DESPADEC1), apenas deu-se
por ciente, haja vista a concordância da autoridade judiciária com os termos da manifestação
ministerial quanto à não aplicação do ANPP.
O citado acordo, conforme se depreende do art. 28-A do CPP comum, tem
natureza de negócio jurídico extrajudicial, homologado pelo Poder Judiciário, celebrado entre
o Ministério Público e o acusado e seu defensor, nos casos de infrações penais praticadas sem
violência ou grave ameaça a pessoa e com pena mínima cominada inferior a 4 (quatro) anos.
7000493-92.2024.7.01.0001
40001381221 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por se tratar de negócio jurídico, o referido acordo não é direito subjetivo do
acusado, e sim um consenso, que pressupõe uma discricionariedade do Parquet no tocante à
propositura e à celebração, ou não. Veja que idêntico raciocínio se aplica a outros institutos
despenalizantes previstos no ordenamento jurídico brasileiro, como a transação penal e a
suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei n.º 9099/1995).
À luz da natureza consensual do acordo e do sistema acusatório previsto no art.
129, I, da Constituição da República, não há direito algum de o acusado ou do Poder
Judiciário compelir o Ministério Público a realizá-lo, por ser atribuição do Parquet avaliar o
cabimento, ou não, no caso concreto.
O Supremo Tribunal Federal assentou a regra de que o ANPP deve ser oferecido
até o recebimento da denúncia, ao modular os efeitos do habeas corpus (HC) n.º
185.913. Apenas de modo excepcional, permitiu a incidência do instituto no curso da ação
penal, até o trânsito em julgado, nos processos em trâmite em 18/9/2024 (data da publicação
do acórdão do mencionado HC), desde que o acordo não tenha sido proposto pelo Ministério
Público, ainda que cabível, em tese, ou não tenha sido apresentada justificativa idônea para o
não oferecimento. O acórdão foi assim ementado:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não
Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no
tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida.
Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em
vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do
Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art.
28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-
Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência
(23.1.2020)
III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico
processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público),
vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser
motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões
adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma
de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade,
razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito
em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo
ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e
fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser
motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos
ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as
circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a
exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter
negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia
privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados,
vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial”
(ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão
Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do
preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da
eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva
7000493-92.2024.7.01.0001
40001381221 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14). 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP
(CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei
13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão
ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente
celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da
execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos
processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o
feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.
IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do
processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório
sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação,
passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento:“1. Compete
ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever,
avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo
do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo
de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em
vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em
andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja
cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para
o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou
mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar
nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do
cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da
proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público,
ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da
denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação
penal, se for o caso.”
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal,
art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§
1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF;
Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.
(STF. HC n.º 185.913, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
18/9/2024, DJe 19/11/2024 - grifos nossos.)
Na mesma linha de entendimento, o STJ reconhece a regra de que o oferecimento do ANPP
deve ocorrer até o recebimento da denúncia, admitida sua utilização já no curso do processo,
até o trânsito em julgado, apenas de modo excepcional. Nesse sentido, a tese fixada no
julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.098:
1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal
instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de
composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado,
natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os
deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).
2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade
da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de
Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da
Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o
pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.
7000493-92.2024.7.01.0001
40001381221 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n.
185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o
ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa
idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da
defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em
que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no
caso concreto.
4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a
celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de
propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. (STJ, REsp n. 1.890.343/SC,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe
28/10/2024.) (Grifei.)
A partir dos precedentes citados, é possível concluir que o excepcional
oferecimento do ANPP após o início da ação penal pressupõe a presença de requisitos
temporal e substanciais.
Na presente situação, o requisito temporal foi atendido, porque a ação penal já
estava em curso na data da publicação do HC n.º 185.913 (18/9/2024). Contudo, o mesmo
não se pode afirmar quanto aos requisitos substanciais, pois o membro do Ministério Público
Militar, conhecendo as nuances do delito praticado pelo apelante, optou, ao invés de propor o
ANPP, em oferecer a denúncia, ou seja, entendeu que o negócio jurídico não era cabível,
tendo apresentado justificativa idônea para o não oferecimento (processo 7000493-
92.2024.7.01.0001/RJ, evento 1, COTA2).
Ora, conforme já apresentado, o ANPP não é direito subjetivo do investigado.
Consiste em instituto que beneficia a Justiça Penal como um todo e cujo oferecimento é
atribuição exclusiva do Ministério Público, fundamentado no princípio da discricionariedade
regrada.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF):
O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como
faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder
Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser
recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. (STF. HC n.º 240.468-AgR, Relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe 22/10/2024.)
Na mesma linha posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
exemplificada nos trechos das ementas a seguir:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO
APÓS
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
FACULDADE
DO
PARQUET.
RECUSA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. [...] 4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do
oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal quando o representante do
Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos
legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de
necessidade e suficiência em face do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já
esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal é conferida exclusivamente ao Ministério
Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do
7000493-92.2024.7.01.0001
40001381221 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada
pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário
determinar ao Ministério Público que oferte o Acordo de Não Persecução Penal. [...] (STJ.
RHC n.º 161.251, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe
16/5/2022.) (grifo nosso.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem
por objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito
o Ministério Público. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma
faculdade do órgão acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais,
deliberar sobre ser a medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da
infração penal. Assim, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser
analisados os seguintes requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração
penal; ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos; e iii) necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do
crime. [...]. (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024.) (grifo nosso.)
Esse entendimento se alinha aos postulados do sistema acusatório, com a
inerente divisão de atribuições no processo criminal, e à própria natureza consensual do
ANPP. Ora, se cabe exclusivamente ao Ministério Público a propositura da ação penal
pública, a decisão sobre oferecer denúncia ou apresentar proposta de solução consensual da
lide também lhe cabe, não podendo ficar a cargo do Judiciário.
Assim, diante da preclusão e da inexistência de situação excepcional apta a
justificar a celebração após o recebimento da denúncia, não há como reconhecer a pretensão
defensiva de nulidade dos autos da ação penal militar n.º 7000493-92.2024.7.01.0001/RJ pela
recusa do Ministério Público Militar em oferecer o ANPP ao civil Edmilson Guimarães da
Silva, pois tal celebração já foi negada.
O Ministério Público Militar apresentou fundamentação expressa para a não
propositura do acordo, destacando a insuficiência do ANPP para fins de reprovação e de
prevenção do crime de corrupção ativa, porquanto o bem jurídico tutelado é a moralidade
da Administração Militar e a probidade de seus agentes (processo 7000493-
92.2024.7.01.0001/RJ, evento 1, COTA2).
Tal fundamentação atende à exigência constitucional e jurisprudencial de
motivação concreta, não sendo possível ao Poder Judiciário substituir-se ao titular da ação
penal para impor a celebração do acordo.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do processo
pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal, por falta de fundamentação legal.
Todavia, a despeito de ter ficado vencido quanto aos fundamentos, acompanhei
a posição majoritária desta Corte, que aplicou o IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000 para
afastar a referida preliminar, formando a unanimidade na rejeição.
2. Do mérito
2.1. Objeto do recurso
7000493-92.2024.7.01.0001
40001381221 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU requer a absolvição do apelante ou, subsidiariamente, a reforma da
dosimetria da pena. Para tanto, sustenta as seguintes teses: (i) a atipicidade material da
conduta pela aplicação do princípio da insignificância, bem como a configuração de crime
impossível; (ii) a exclusão da culpabilidade pela incidência do estado de necessidade
exculpante e da inexigibilidade de conduta diversa; e (iii) subsidiariamente, o
reconhecimento da atenuante da confissão para fins de redução da pena.
2.2 Razões de decidir
O crime pelo qual o civil Edmilson Guimarães da Silva foi condenado é o de
corrupção ativa, previsto no art. 309 do CPM, que assim dispõe:
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos
2.3. Configuração da tipicidade formal
A tipicidade do crime de corrupção ativa é atingida quando o particular
concretiza o oferecimento ou a promessa dessa vantagem indevida.
Trata-se de crime formal, cuja consumação ocorre no exato momento da oferta
da vantagem ilícita, sendo irrelevante a sua aceitação pelo funcionário público ou o valor
pecuniário envolvido.
A autoria e a materialidade delitivas, além de não terem sido questionadas pela
defesa em sede de apelação, restaram sobejamente demonstradas.
O acervo probatório é robusto, composto pelas cópias das mensagens
eletrônicas encaminhadas à Capitão-Tenente (T) Érika Moraes Lisboa Sernagiotto, pelos
comprovantes das transferências bancárias via PIX e pela fotografia da nota de um dólar
(processo 7000102-40.2024.7.01.0001/RJ, evento 1, INIC1).
Tal arcabouço documental é corroborado de forma irrefutável pelo depoimento
coeso e firme da Capitão-Tenente (T) Érika Moraes Lisboa Sernagiotto (processo 7000493-
92.2024.7.01.0001/RJ, evento 50, VIDEO1), e, fundamentalmente, pela confissão
espontânea e detalhada do próprio apelante em juízo.
Em seu interrogatório (processo 7000493-92.2024.7.01.0001/RJ, evento 50,
VIDEO1), o apelante não só admitiu a veracidade dos fatos, como também descreveu o
modus operandi (modo de operar) para obter os dados pessoais da Oficial:
Pergunta: Bom, eu gostaria de saber se são verdadeiros os fatos narrados na denúncia. No
começo da audiência foi lida a denúncia aqui. São verdadeiros esses fatos, conforme eles
estão narrados?
Resposta: Sim, doutora. Excelência, é verdadeiro.
(...)
7000493-92.2024.7.01.0001
40001381221 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pergunta: E como o senhor conseguiu os dados do e-mail pessoal e da chave Pix dela, por
exemplo?
Resposta: O que acontece, doutora, na internet? Você coloca o nome da pessoa nesse tal de
“espião”, ele passa para você o telefone, o contato, entendeu? Ele passa para você todos os
dados. Qualquer nome que você queira descobrir algum telefone ou de uma pessoa mais
próxima, ele aparece.
Assim, pelo se verifica, não resta dúvida de que o apelante, de forma consciente
e voluntária, ofereceu valores indevidos à Capitão-Tenente (T) Érika Moraes Lisboa
Sernagiotto com o objetivo de ser beneficiado em processos seletivos realizados pela
Capitania dos Portos do Rio de Janeiro/RJ.
Logo, a conduta do apelante se amolda com perfeição ao tipo penal do art. 309
do CPM.
2.4. Atipicidade material - princípio da insignificância
A defesa busca a absolvição do apelante, alegando a atipicidade material da
conduta, em razão da incidência do princípio da insignificância.
O princípio da insignificância é uma causa que elimina a tipicidade, ou seja, ele
faz com que um fato deixe de ser considerado crime de forma concreta.
É importante lembrar que a tipicidade penal é composta por duas partes: a
tipicidade formal, que é a compatibilidade entre o fato real e o modelo de crime descrito na
lei, e a tipicidade material, que envolve a existência de dano ou risco de dano ao bem jurídico
protegido.
Quando o objeto protegido pela lei é considerado insignificante, não há lesão ou
perigo ao bem jurídico, o que significa que falta a tipicidade material. Assim, nesse caso, o
fato não chega a configurar um crime.
O princípio da insignificância atua como um fator que descaracteriza a
tipicidade penal na sua essência material. Ele, juntamente com conceitos como
fragmentariedade e intervenção mínima do Estado na punição de crimes, serve para excluir
ou afastar a própria tipicidade penal ao analisar seu aspecto mais profundo.
De acordo com o entendimento do STF, existem quatro requisitos objetivos que
precisam estar presentes para aplicar o princípio da insignificância: primeiro, a conduta deve
causar uma ofensividade mínima; segundo, não deve apresentar perigo social; terceiro, o
comportamento deve ter um grau baixo de reprovação; e por último, a lesão à ordem jurídica
deve ser pouco significativa, como aponta o seguinte julgado:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
7000493-92.2024.7.01.0001
40001381221 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento a recurso ordinário em
habeas corpus para restabelecer sentença em que foi rejeitada a denúncia por ausência de
tipicidade material da conduta imputada ao paciente. 2. A parte agravante sustenta que o
valor do prejuízo patrimonial e as razões do delito, que se avizinham ao motivo torpe,
impedem a aplicação do princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável, ao caso concreto, o princípio da
insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que
preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: i) mínima ofensividade da conduta do
agente; ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento; e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
5. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no
plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de
lesão ao bem jurídico tutelado.
6. No caso concreto, embora o dano tenha recaído sobre patrimônio público, não houve
considerável ofensa ao bem jurídico tutelado nem periculosidade social bastante para
justificar a intervenção estatal no campo penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido. (RHC n.º 243469 AgR, Relator Ministro Nunes Marques,
Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJe 21/5/2025.) (Grifo nosso.)
Não são essas as condições descritas nestes autos, ante a reprovabilidade da
conduta de oferecer vantagem indevida a servidor público (em sentido amplo), com o claro
objetivo de obter o gabarito das provas ou a inclusão de seu nome na lista de aprovados dos
processos seletivos.
Ademais, como bem preceitua a Súmula n.º 599 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), o princípio da insignificância não se aplica a crimes contra a Administração Militar:
Súmula 599. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração
pública.
No mesmo sentido está a jurisprudência desta Corte Castrense ao rechaçar a
aplicação do princípio da insignificância em crimes que atentam contra a Administração
Militar:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO-FURTO TENTADO. ART. 303, §2° C/C ART. 30, II,
AMBOS DO CPM. SUBTRAÇÃO DE BENS SOB GUARDA DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CONFISSÃO CORROBORADA POR PROVAS MATERIAIS. INVERSÃO DA POSSE NÃO
CONSUMADA.
DESISTÊNCIA
VOLUNTÁRIA.
INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUNANTE. ART. 72, III, “D”, DO CPM.
NÃO
RECONHECIMENTO.
RECURSO
DEFENSIVO
DESPROVIDO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apelação Criminal interposta pela
7000493-92.2024.7.01.0001
40001381221 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Defesa contra sentença proferida por Conselho Permanente de Justiça para o Exército, que
condenou o acusado pela prática do crime de peculato-furto tentado, tipificado no art. 303,
§2º, c/c art. 30, II, do Código Penal Militar (CPM). 2. Consta dos autos que dois agentes,
ambos militares, aproveitando-se da facilidade proporcionada pelo exercício da função
militar, tentaram subtrair bem pertencente à Administração Castrense, ocultando-o em local
sob jurisdição da Organização Militar, com o intuito de posteriormente retirá-lo para fins de
proveito próprio. 3. O crime não se consumou em razão da intervenção de outros militares,
que localizaram o material antes de sua efetiva retirada da área de vigilância da OM. 4.
Examina-se: (i) se a confissão dos acusados, corroborada por outros elementos probatórios, é
suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime; (ii) se é cabível o
reconhecimento da desistência voluntária (art. 31 do CPM); (iii) se é possível a aplicação do
princípio da insignificância aos delitos que atentam contra a Administração Militar; e (iv) se é
possível admitir a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 72, III,
“d”, do CPM, quando o Acusado, ainda que após a descoberta da infração, reconhece
expressamente sua autoria. 5. O crime de peculato-furto, previsto no art. 303, §2º, do CPM,
tutela a probidade administrativa, a hierarquia e a disciplina, bens jurídicos essenciais à
estrutura das Forças Armadas. A configuração da tentativa decorre da não consumação do
resultado por causas alheias à vontade dos agentes, nos termos do art. 30, II, do CPM. 6. No
caso concreto, a confissão dos acusados na Ação Penal Militar, aliada às provas testemunhais
e documentais, demonstrou de forma inequívoca a intenção de subtrair bem público sob sua
guarda, caracterizando o dolo específico exigido pelo tipo penal. 7. A não consumação do
delito decorreu exclusivamente da pronta recuperação do material pela Administração Militar,
não havendo manifestação espontânea de arrependimento. Desta feita, não há que se falar em
desistência voluntária (art. 31 do CPM) quando inexistente cessação espontânea do iter
criminis. 8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal Militar (STM) é firme no
sentido de que o princípio da insignificância não se aplica aos crimes que atentam contra a
Administração Castrense, ainda que o valor do bem seja ínfimo, pois o bem jurídico
protegido ultrapassa o aspecto econômico e abrange a regularidade, a disciplina e a
moralidade militar. 9. O Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece a inaplicabilidade da
insignificância a delitos que comprometem valores institucionais e a confiança no âmbito das
Forças Armadas, inclusive em hipóteses de peculato tentado, diante da ofensa à moralidade e
à fé pública. 10. Não se reconhece o instituto da confissão espontânea quando a declaração do
acusado é tardia e manifestamente motivada pela existência de elementos de prova robustos já
reunidos, não atendendo aos requisitos legais e doutrinários previstos para a concessão da
atenuante do art. 72, III, “d”, do CPM. 11. Verificada a tentativa e comprovados o dolo e a
autoria, mostra-se escorreita a condenação imposta, com aplicação da causa de diminuição
prevista no art. 30, II, do CPM. 12. Recurso defensivo desprovido. Sentença condenatória
mantida integralmente. Decisão por unanimidade. (STM. Apelação Criminal n.º 7000040-
21.2024.7.10.0010. Relator Ministro Leonardo Puntel. Julgado em 23/10/2025, DJe
29/10/2025.) (Grifei.)
Vale ressaltar que o bem jurídico tutelado pelo crime de corrupção não é o
patrimônio, mas, sim, a Administração Pública, com o fim específico de proteger a
moralidade, a probidade e o regular funcionamento da instituição.
A oferta de valores irrisórios, como os centavos de real transferidos via PIX e a
nota de um dólar americano enviada em um envelope, serviu apenas como meio para chamar
a atenção da Oficial e de demonstrar que a proposta era real e possível, pois a proposta
criminosa principal foi feita de forma aberta e indeterminada: “Erika, vê o valor que você
precisa, para me passar o gabarito dessa prova de amanhã” (evento 1, doc. 1, fls. 17).
Assim, como bem destacou a Magistrada de primeira instância, o apelante “deu
uma carta branca” à Capitão-Tenente (T) Érika, o que demonstra a alta reprovabilidade de
sua conduta e afasta qualquer alegação de bagatela.
7000493-92.2024.7.01.0001
40001381221 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.5. Atipicidade material - crime impossível
Da mesma forma, não há espaço para a tese de crime impossível por absoluta
ineficácia do meio.
O meio empregado – a oferta de dinheiro e vantagem – é clássico e plenamente
idôneo para a prática do crime de corrupção.
O fato de a Capitão-Tenente (T) Érika ter rechaçado a proposta e comunicado o
fato a seus superiores demonstra sua integridade e seu compromisso com o serviço, mas não
torna ineficaz o meio empregado pelo apelante.
A não ocorrência do resultado almejado, qual seja, a obtenção do gabarito das
provas, deu-se por circunstâncias alheias à vontade do agente (lisura e retidão de caráter da
Oficial), e não pela inaptidão do ato.
No caso em apreço, conforme apresentado, o delito de corrupção ativa se
aperfeiçoou no instante em que o apelante ofereceu a vantagem ilícita, sendo irrelevante o
fato de a Oficial não ter aceitado o valor ofertado, ainda que irrisório, ou deixado de
responder aos e-mails com a solicitação para passar o gabarito das provas do certame.
Dessa forma, não há que falar em crime impossível, diante da absoluta eficácia
do meio empregado pelo apelante para conseguir o gabarito das provas.
2.6. Análise da culpabilidade - estado de necessidade e inexigibilidade de
conduta diversa
A defesa busca, ainda, a exclusão da culpabilidade com base no estado de
necessidade exculpante e na inexigibilidade de conduta diversa, em razão da situação de
desespero familiar vivenciada pelo apelante.
Embora a situação pessoal do apelante, com uma filha portadora de graves
problemas de saúde (processo 7000493-92.2024.7.01.0001/RJ, evento 60, PET1, processo
7000493-92.2024.7.01.0001/RJ,
evento
60,
ANEXO2,
processo
7000493-
92.2024.7.01.0001/RJ, evento 60, ANEXO3 e processo 7000493-92.2024.7.01.0001/RJ,
evento 60, ANEXO4), seja digna de comiseração, ela não constitui causa legal ou supralegal
apta a isentá-lo de pena.
Em seu interrogatório (processo 7000493-92.2024.7.01.0001/RJ, evento 50,
VIDEO1), o apelante alegou que cometeu o ato por desespero, pois “estava desempregado
no ano passado e estava faltando tudo para dentro de casa”.
Contudo, como bem apontado pelo MPM em suas alegações finais (processo
7000493-92.2024.7.01.0001/RJ, evento 66, ALEGAÇÕES1) e acolhido na sentença
(processo 7000493-92.2024.7.01.0001/RJ, evento 122, SENT1), a prova dos autos contradiz
essa narrativa.
Consta do inquérito policial militar (processo 7000102-40.2024.7.01.0001/RJ,
evento 1, INIC1, fl. 36) uma mensagem enviada pelo próprio apelante à Capitão-Tenente (T)
Érika a partir do endereço de e-mail corporativo edmilson.silva@multimarcasdiesel.com.br, o
7000493-92.2024.7.01.0001
40001381221 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que indica que ele possuía um vínculo empregatício à época dos fatos.
Independentemente disso, a ordem jurídica não admite que dificuldades
financeiras, por mais severas que sejam, sirvam de escudo para a prática de crimes,
especialmente um de tamanha gravidade moral como a corrupção.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, como aponta o seguinte julgado:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 240 DO CPM. PLEITO
ABSOLUTÓRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
REJEIÇÃO. MÉRITO. TESE DE CONFIGURAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO. O APELANTE, ENTÃO SOLDADO
DO EXÉRCITO, EM DUAS OPORTUNIDADES DISTINTAS, SUBTRAIU PARA SI, NO
INTERIOR DA VILA MILITAR, MOTOCICLETAS PERTENCENTES A OUTROS MILITARES
QUE ALI ESTAVAM ESTACIONADAS. A COMPETÊNCIA DO FORO MILITAR É
DETERMINADA PELO FATO DE OS CRIMES TEREM SIDO PRATICADOS POR MILITAR
DA ATIVA CONTRA MILITARES NA MESMA SITUAÇÃO, CONFORME DISPÕE A ALÍNEA
“A” DO INCISO II DO ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ADEMAIS, A VILA MILITAR
TAMBÉM É LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, ASSIM COMO AS ÁREAS
COMUNS DOS PNRS, O QUE TAMBÉM ATRAI A COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA
ESPECIALIZADA. PRELIMINAR REJEITADA POR UNANIMIDADE. A AUTORIA É
INCONTESTE, CONFORME PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO EM JUÍZO. A
MATERIALIDADE TAMBÉM RESTOU COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL QUE
CONTÉM A DEGRAVAÇÃO DO VÍDEO REGISTRADO PELAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA
DA VILA MILITAR NAS DATAS DOS FATOS; POR LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA DOS
VALORES
DAS
MOTOCICLETAS
FURTADAS
E
A
DOCUMENTAÇÃO
DOS
PROPRIETÁRIOS;
E
POR
CAPTURAS
DE
TELAS
DE
CONVERSAS,
ENTRE
TESTEMUNHA E APELANTE, ACERCA DOS MOTIVOS ALEGADOS PARA OS FURTOS
DAS MOTOCICLETAS. DIFICULDADES FINANCEIRAS E PROBLEMAS PESSOAIS
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA FINS DE CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
PODERIA
O
RÉU
TER
AGIDO
DE
CONFORMIDADE COM O DIREITO, AO INVÉS DE PROCURAR SOLUÇÕES
RÁPIDAS E CRIMINOSAS. DESPROVIDO O APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME.
(STM. Apelação Criminal nº 7000384-11.2024.7.00.0000. Relator Ministro Cláudio Portugal
De Viveiros. Julgado em 28/11/2024, DJe 17/12/2024) (Grifei.)
Como se vê, a alegação de dificuldades financeiras não é, por si só, capaz de
consubstanciar um estado de necessidade exculpante que justifique a exclusão
da culpabilidade.
Para a caracterização do estado de necessidade exculpante, é necessário que
haja a devida comprovação de qualquer um dos requisitos citados no art. 39 do CPM:
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem
está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que
não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior
ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.
Em que pesem as alegações defensivas de que enfrentava dificuldades
financeiras em razão de tratamentos médicos de membros de sua família, não restou
caracterizado que o apelante se encontrava em situação de perigo atual ou que dele não era
7000493-92.2024.7.01.0001
40001381221 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exigido conduta diversa. Sempre será exigível do cidadão que busque meios lícitos para o seu
sustento e que se submeta às regras de um concurso público de forma honesta, em paridade
de armas com os demais candidatos.
Não há, portanto, causas dirimentes da culpabilidade, haja vista a inexistência
de perigo e ser plenamente exigível conduta diversa da que escolheu.
Assim, afastam-se as teses de exculpação, devendo ser mantida a condenação
do apelante como incurso no art. 309 do CPM.
2.7. Tese subsidiária - contradição na dosimetria da pena
Por fim, a DPU insurge-se contra a não aplicação da atenuante da confissão
espontânea, sob a alegação de que ainda que a autoria seja conhecida, ao reconhecer
expressamente os bons antecedentes do apelante e sua primariedade, o juízo de primeira
instância deveria ter valorado positivamente a dosimetria da pena pela suposta colaboração
com a justiça.
A sentença, ao fixar a pena-base do apelante em 1 ano de reclusão, pela prática
do crime previsto no art. 309 do CPM, o qual não comina um mínimo específico no tipo
penal, observou corretamente a dicção restritiva do art. 58 do CPM:
Art. 58. O mínimo da pena de reclusão é de um ano, e o máximo de trinta anos; o mínimo da
pena de detenção é de trinta dias, e o máximo de dez anos.
Na segunda fase, deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea,
prevista no art. 72, III, “d”, do CPM, que condiciona a reclamada atenuação à circunstância
de a autoria ser “ignorada ou imputada a outrem”.
De fato, o próprio apelante se identificou quando enviou mensagens ao correio
eletrônico pessoal da Capitão-Tenente (T) Érika, portanto, sempre foi evidente a autoria.
Assim, ela nunca foi desconhecida ou imputada a outra pessoa.
Ademais, ainda que se pudesse superar tal óbice, a pretensão defensiva teria
esbarrado na impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal por atenuantes, nos
termos da parte final do art. 73 do CPM:
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o
quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena
cominada ao crime. (Grifei.)
Nesse sentido também está a jurisprudência pátria, consolidada na Súmula n.º
231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao dispor que:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal.
Assim, a dosimetria mostra-se irretocável, não havendo que se falar em
valoração positiva da atenuante da confissão espontânea.
7000493-92.2024.7.01.0001
40001381221 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, estando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e não
ser o caso de acatar as teses sustentadas pela DPU, a sentença condenatória deve ser mantida
nos seus exatos termos.
3. Do prequestionamento
Por fim, a tentativa de prequestionamento de violação a preceitos
constitucionais, que foram mencionados de forma genérica, sem apontar qual foi a real
afronta aos citados postulados. Portanto, não há qualquer mácula que pudesse ensejar o
reconhecimento de afronta à Constituição Federal Brasileira.
Ademais, ressalto que quem decide se o recurso extraordinário pode ou não ser
enviado ao STF é o Presidente do STM, conforme determina o art. 574, parágrafo único, do
CPPM, ou seja, a competência para a realização do juízo de admissibilidade é da Presidência
deste Tribunal.
Logo, o presente pronunciamento não substitui essa análise e nem a vincula,
motivo pelo qual não devem ser analisados, agora, em sede de apelação, os requisitos para
admissão de eventual recurso extraordinário.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública da União e de negar-lhe provimento, para manter a sentença
recorrida, que condenou o civil Edmilson Guimarães da Silva à pena de 1 ano de reclusão,
como incurso nas sanções do art. 309 CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381221v15 e do código CRC 14d1bc1c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 11/03/2026, às 15:10:48
7000493-92.2024.7.01.0001
40001381221 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR